Tribunal: TJMT
Processo: 1002252-78.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1002252-78.2020.8.11.0000 - COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO
IMPETRANTE(S): IURI SEROR CUIABANO
PACIENTE(S): LEANDRO PERON
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LEANDRO PERON contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos de ação penal (Código 66197), que indeferiu pedido de revogação da cusródia preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado [emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas] e corrupção de menor, em concurso formal – art. 157, §2o, II e V, §2o-A, do CP e art. 244-B do ECA c/c art. 69, do CP – (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se segregado preventivamente há “mais de 10 (dez) meses sem que haja o deslinde processual”, a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo (impetração em 14.2.2020); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente possui residência fixa, “podendo ser encontrado a qualquer momento para a prática dos atos processuais.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade processual ao paciente (ID 33898482).
Relatos.
Em 22.7.2019, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente mediante a seguinte fundamentação:
“Verifico que a materialidade do delito de roubo qualificado e corrupção de menores foi demonstrada uma vez que até então, o que se tem nos autos é que os increpados invadiram a casa de Paulo Remédio e, mediante o uso de arma de fogo e concurso de pessoas efetuaram o roubo de carros e objetos da residência, e durante toda a empreitada estavam na companhia do menor Lucas Daniel Rodrigues Silva. Tudo isso se infere dos documentos carreados ao presente pedido, notadamente pelo relatório policial subscrito pelo Delegado de Polícia, pela certidão de nascimento do menor (fl. 28) e pelos depoimentos acostados, que se retiraram principalmente do inquérito policial correlato.
Atinente aos indícios de autoria do crime, estes se encontram suficientemente apontados por meio do depoimento da vítima Paulo Remédio, e principalmente pelo depoimento do menor infrator Lucas Daniel Rodrigues Silva que reconheceu os increpados por fotografia, e delineou com similitude os fatos ora apurados, dando os increpados como coautores dos delitos.
Portanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva. [...]
In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade do crime e de sua repercussão, uma vez que, o que se tem nos autos até este momento é que Leandro e Douglas, em conluio com Wagner do Amaral Ribeiro, Julian Amaral e o menor infrator Lucas, portando 02 (duas) armas de fogo, adentraram a propriedade da vítima e fizeram toda a sua família de reféns, e procederam com o roubo.
Vale registrar que no momento da entrada na residência, os flagrados efetuaram 02 (dois) disparos de arma de fogo e forçaram a entrada pelo portão. Em seguida, continuaram amedrontando as vítimas. [...]
Evidente que a todo momento as vítimas estiveram temerosas por suas vidas, e inclusive, foram mantidas em cárcere e como reféns, o que demonstra um modus operandi muito mais drástico que o normal por parte dos increpados.
Assim, tenho que os elementos contidos no incluso caderno investigativo são suficientes para respaldarem a representação oferecida pelo parquet e pela autoridade policial. [...]
Leandro Peron, por seu turno, também não fica para trás e possui vasta ficha de antecedentes criminais, respondendo a diversas ações penais, bem como possui em seu desfavor condenações criminais já transitadas em julgado com pena ainda não cumprida (executivos penais em curso), senão vejamos:
54949 [1923-10.2013.811.0039] Execução Penal.
102197 [7293-74.2010.811.0006] Ação Penal.
166861 [3750-24.2014.811.0006] Execução Penal.
121672 [222-69.2011.811.0006] Ação Penal.
126837 [19521-32.2011.811.0011] Execução Penal.
180000 [966-93.2013.811.0011] Ação Penal.
193912 [1923-10.2013.811.0039] Execução Penal. [...]
Em virtude dessas considerações, há forte receio de que os representados, em liberdade, continuem a colocar em risco o meio social, encorajando-os a continuarem na prática de novos crimes. [...]
Ante o exposto, [...] DEFIRO o pedido formulado pela Autoridade Policial, a fim de DECRETAR a PRISÃO PREVENTIVA dos representados LEANDRO PERON e DOUGLAS DE JESUS GUIMARÃES. [...]” (Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – Código 66221)
Em 27.8.2019, indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar ao sopesar: a ausência de alteração fática; “o modus operandi bastante requintado (ousado, organizado e truculento)”; e a possibilidade “do acusado influir no depoimento da vítima, seja com outras agressões ou ainda com ameaças” (Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, juíza de Direito – Código 66197).
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC no 95334/2014 - Terceira Câmara Criminal - 4.8.2014).
Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime [concurso de 5 (cinco) agentes, disparo de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas], bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual possui condenações definitivas por roubos, tentativa de homicídio e furtos (SEEU - 0003750-24.2014.8.11.0006).
A gravidade da conduta, extraída da forma de execução do roubo, e a reiteração delitiva justificam a segregação cautelar do paciente (STJ, RHC no 93.082/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 23.3.2018; TJMT, Enunciado Criminal).
Em seu turno, os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia preventiva, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC no 369.027/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 16.12.2016).
A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, §6o), não se verifica que seriam suficientes/adequadas para preservar a ordem pública diante do envolvimento pretérito do paciente em crimes praticados com violência contra a pessoa – dois roubos e tentativa de homicídio – (STJ, HC no 367.118/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.3.2017).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, notadamente sobre o excesso de prazo, em até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO